Tribunal: STF
Processo: ARE 1368715
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 585, p. 1-149), de cuja ementa transcrevo: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO EX-CÂMBIO. LEI DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRELIMINARES. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE RÉUS EM RELAÇÃO AOS QUAIS O MPF PEDIU A ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ART. 21, CAPUT, LEI 7.492/86. ATRIBUIR-SE OU A TERCEIRO FALSA IDENTIDADE (BOLETAGEM). TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 7.492. SONEGAR INFORMAÇÕES E PRESTAR INFORMAÇÕES FALSAS EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO. ART. 22, CAPUT, LEI 7.492/86. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 4º, CAPUT, LEI 7.492/86 GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 1º, CAPUT, LEI 9.613/1998. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA.” (eDOC 585, p. 146)



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 605, p. 1-21).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 618, p. 1-17), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XXXIX, LIV, LV e LVII; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 617, p. 1-17).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu o REsp (eDOC 637, p. 1). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 633, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada nos Temas 339 e 660 do STF e não o admito quanto às demais alegações.” (eDOC 633, p. 3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 650, p. 1-10). 



    O Relator, no STJ, ao julgar o REsp 1.954.984/RS, conheceu em parte “do recurso especial de HASSAN SILVEIRA MANSUR, negando-lhe provimento na porção conhecida” (eDOC 665, p. 1-6). Após o julgamento do agravo regimental, certificou-se o trânsito em julgado aos 2.2.2022, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 693, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 159.999/SC (certidão; eDOC 694, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente